Tribunal: CARF
Processo: 11634.720207/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. RENÚNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Caracterizada a concomitância de instâncias administrativa e judicial, não se conhece do recurso voluntário. SÚMULA CARF no 01

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por qualquer uma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional, inclusive por concessão de liminar em mandado de segurança, medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, não impede a constituição do crédito tributário por meio da lavratura do auto de infração, uma vez que o lançamento, além de ser ato administrativo de competência privativa da autoridade fiscal, tem por finalidade prevenir os efeitos da decadência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Improcedente o pedido de diligência formulado pelo Contribuinte para suprir documentos ou prestar esclarecimentos que deveriam ter sido feitos, ao menos, em sede recursal: procedimento de diligência (ou de perícia) não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720207/2012-14
ACÓRDÃO
2302-004.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA PSIQUIATRICA DE LONDRINA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA
DE
INSTÂNCIAS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
OCORRÊNCIA. RENÚNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Caracterizada a concomitância de instâncias administrativa e judicial, não
se conhece do recurso voluntário. SÚMULA CARF no 01
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por qualquer uma das
hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional, inclusive por
concessão de liminar em mandado de segurança, medida liminar ou de
tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, não impede a
constituição do crédito tributário por meio da lavratura do auto de
infração, uma vez que o lançamento, além de ser ato administrativo de
competência privativa da autoridade fiscal, tem por finalidade prevenir os
efeitos da decadência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Improcedente o pedido de diligência formulado pelo Contribuinte para
suprir documentos ou prestar esclarecimentos que deveriam ter sido
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720207/2012-14
2
feitos, ao menos, em sede recursal: procedimento de diligência (ou de
perícia) não se afigura como remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria concomitante e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 07-37.742 - 5a Turma da DRJ/FNS,
julgado na sessão de 29 de setembro de 2015.
PROCEDIMENTO FISCAL e IMPUGNAÇÃO
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal e a impugnação:
DO LANÇAMENTO
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720207/2012-14
3
Trata-se de Autos de Infração (AI), nos quais se exigem créditos referentes à
contribuição previdenciária e de terceiros, conforme Relatório Fiscal de fls. 16 a 19,
cujo valor total consolidado em 28/03/2012 corresponde a R$ 60.089,59 (fl. 3),
quais sejam:
1. AI DEBCAD no 37.350.494-2, compreende as contribuições patronais e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT),
no período de 11/2008 a 12/2008, cujo valor consolidado em 28/03/2012
corresponde a R$ 47.552,91, conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 5 a 6;
2. AI DEBCAD no 37.350.495-0, compreende as contribuições para as terceiras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), que tiveram como fatos
geradores as remunerações de segurados empregados no período de 11/2008 a
12/2008, cujo valor consolidado em 28/03/2012 corresponde a R$ 12.536,68,
conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 10 a 11.
Aponta a autoridade fiscal que a empresa informou o código FPAS 639 em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), enquadrando-se como entidade beneficente de
assistência social, todavia não possui reconhecimento de isenção requerido junto
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme previsto no art. 55 da Lei no
8.212/91 e posteriormente no art. 3o da Lei no 12.101/09; que diante disso, não
foram declarados os valores referentes a contribuição previdenciária patronal, ao
SAT e para as terceiras entidades.
Cita que a empresa em 22/03/2002 ingressou em juízo (1a Vara Federal de
Londrina/PR – processo no 2002.70.01.004661-5), requerendo o reconhecimento de
entidade beneficente de assistência social, tendo sido concedida antecipação de
tutela em 09/04/2002, determinando que o INSS se abstivesse de exigir as
contribuições patronais.
Houve recurso da decisão, porém, até a presente data não há decisão definitiva,
encontrando-se em grau de Recurso Extraordinário.
Por força disso, foi constituído o crédito, visando a prevenção da decadência,
permanecendo sobrestado até a decisão final; não foi lançada a multa de ofício, em
obediência ao art. 63 da Lei no 9.430/96.
O lançamento teve por base de cálculo os dados informados em GFIP, referentes
aos valores pagos aos segurados empregados da empresa.
Na mesma ação fiscal foram lavrados o Auto de Infração no 51.001.994-3
(contribuição previdenciária patronal) e o Auto de Infração no 51.001.995-1
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720207/2012-14
4
(contribuição social para as terceiras entidades), no período de 01/2009 a 12/2011,
integrantes do processo no 11634.720208/2012-51.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 139 a 148 e documentos anexos de
fls. 149 a 161.
Discorda da conclusão da autoridade fiscal que efetuou o lançamento para
resguardar o Fisco sobre a decisão definitiva sobre a imunidade, uma vez que tal
conduta cria crédito tributário baseado em evento futuro e incerto.
Que por ser entidade imune, ainda que mediante tutela em juízo de cognição
sumária, não há que se falar em constituição do crédito, uma vez que não há a
obrigação tributária, inclusive em se tratando de descumprimento de ordem
judicial.
Narra que a exigência de crédito tributário pressupõe a ocorrência do fato gerador;
que no seu caso é entidade imune, beneficente de assistência social, reconhecida
judicialmente, não podendo o Fisco proceder a cobrança tributária.
Discorre sobre o instituto da imunidade tributária, citando doutrina e dispositivos
da Constituição Federal, inclusive sobre os direitos sociais, previstos na Carta
Magna, bem como a imunidade prevista no seu art. 195, § 7o.
Que a imunidade impede o nascimento da obrigação tributária; que no caso,
inexistindo tal obrigação, por força judicial, ainda que não definitiva, há o
impedimento do lançamento fiscal.
Cita que há descumprimento da determinação judicial e que é dever das partes
cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à
efetivação dos provimentos judiciais de natureza antecipatória ou final, sob pena de
se constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Por fim requereu a nulidade do lançamento fiscal, por ausência de competência
tributária, em cumprimento à determinação judicial; e a realização de diligências e
perícias, pelo que protesta pela indicação de seu perito assistente, formulação de
quesitos, provas suplementares, bem como diligências e perícias de ofício que se
julgar necessária.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 29 de setembro de 2015, quando foi proferido o
Acórdão no 07-37.742 - 5a Turma da DRJ/FNS-fls., e-fls. 165 a 175, considerando a impugnação
improcedente e, consequentemente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme decisão
assim ementada:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720207/2012-14
5
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. MEDIDA
JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por qualquer uma das hipóteses
do art. 151 do Código Tributário Nacional, inclusive por concessão de liminar em
mandado de segurança, medida liminar ou de tutela antecipada em outras
espécies de ação judicial, não impede a constituição do crédito tributário por
meio da lavratura do auto de infração, uma vez que o lançamento, além de ser
ato administrativo de competência privativa da autoridade fiscal, tem por
finalidade prevenir os efeitos da decadência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DILIGÊNCIA E PERÍCIA PRESCINDÍVEIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
A diligência ou perícia, como meios de saneamento do processo, tem por
finalidade subsidiar o julgador no deslinde posto à apreciação. Tem-se por
desnecessária quando os autos trazem devidamente pormenorizados e com
documentos os fatos que levaram ao lançamento fiscal.
A diligência ou perícia formuladas devem atender aos requisitos estabelecidos na
legislação que rege o contencioso. A não conformidade motiva o indeferimento e
não conhecimento.
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE.
MATÉRIA
IDÊNTICA.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo
quando há identidade de matéria entre ambas as esferas, devendo o julgamento
administrativo ater-se apenas à matéria diferenciada
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado do Acórdão de Impugnação, na data de 31/03/2017, e-fls. 203, o
Contribuinte protocolou, nas datas de 28/04/2017, e-fl. 558, e 02/05/2017, e-fls. 223, Recurso
Voluntário, e-fls. 206 a 222 e 225 a 233, recorrendo do Acórdão, por meio do qual, reprisa todos
os argumentos apresentados na impugnação, em síntese:
Após relatar os fatos, argumenta que não se pode admitir que o suposto crédito
está sendo constituído apenas para resguardar o Fisco no caso de sobrevir uma decisão definitiva
que negue a Clínica Recorrente a imunidade que pleiteia.
Aduz que que a Clínica é imune aos tributos pois é entidade beneficente e de
assistência social, com inclusive o reconhecimento judicial de sua condição, portanto, não pode
proceder a cobrança.
Discorre sobre a imunidade tributária, citando legislação.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720207/2012-14
6
Menciona descumprimento de determinação judicial uma vez que a Recorrente tem
garantido, por decisão judicial o seu direito de não ser tributada no que diz respeito a cota
patronal do INSS, mas o Fisco insiste em lançar.
Ao final requer que o cancelamento dos Autos de Infração que originaram os
DEBCAD no 37350.494-2 e 37350.495-0, tornando-se sem efeito os tributos exigidos, por ser ato
contrário a determinação judicial vigente, nos termos da medida liminar concedida no processo
2002.70.01.004661-5 (PR) em fase de Recurso.
A realização de diligências necessárias à plena elucidação das questões ora
suscitadas, inclusive realização de perícias.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
CONHECIMENTO
Não obstante a tempestividade do Recurso voluntário, não há dele de se conhecer
em parte em virtude de existência de concomitância de instância judicial e administrativa,
conforme descrito a seguir.
DA CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAL
Verifica-se conforme relatado, que o substrato fático do lançamento em análise,
encontra-se em discussão judicial, nos termos do processo no 2002.70.01.004661-5, 1a Vara
Federal de Londrina-PR, impetrado pela Recorrente, requerendo o reconhecimento de entidade
beneficente de assistência social e a consequente isenção de contribuições sociais previdenciárias.
Assim, resta caracterizada ao meu entender, a existência de concomitância de
instâncias judicial e administrativa, vez que coincidentes os objetos (mesma causa de pedir e
mesmo pedido), observando-se que a contribuição previdenciária patronal, GILRAT e Contribuição
para outras Entidades e Fundos, apuradas no lançamento em análise, decorrem do
reconhecimento ou não do sujeito passivo como entidade beneficente e de assistência social,
isentos das contribuições sociais previdenciárias.
Nesse contexto, qualquer pronunciamento administrativo acerca da procedência ou
não, do lançamento em tela, em razão dos argumentos trazidos pela Recorrente, configurar-se-ia
evidente afronta ao que vier a ser decidido em caráter definitivo na esfera judicial, vez que, na
ação judicial, se trava justamente a discussão acerca da de relação jurídica tributária entre a
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720207/2012-14
7
Recorrente e a Fazenda Nacional, apta a legitimar, ou não, lançamentos de contribuições sociais
previdenciárias, entre os quais a que foi objeto do AI – DEBCAD no 37350.494-2 e 37350.495-0,
controlados por este processo.
Neste sentido, é consolidado o entendimento no CARF de que, uma vez identificada
a concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo objeto, a Súmula CARF no 1
impõe o não conhecimento do recurso eventualmente interposto, em razão da renúncia às
instâncias administrativas, incumbindo à autoridade administrativa da RFB adotar os
procedimentos para o cumprimento da decisão judicial.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, conheço do recurso em parte, não conhecendo a matéria concomitante, nos
termos da Súmula do CARF no 01.
Quanto aos demais questionamentos arguidos pelo Recorrente, passo a análise:
Do lançamento fiscal para prevenir a decadência do crédito tributário
A Recorrente se insurge contra os lançamentos efetuados, arguindo
descumprimento de determinação judicial uma vez que a Recorrente tem garantido, por decisão
judicial o seu direito de não ser tributada no que diz respeito a cota patronal do INSS, mas o Fisco
insiste em lançar.
Importante salientar que, como indicado no Relatório Fiscal, o lançamento foi
efetuado com o objetivo de prevenir a decadência conforme trecho transcrito a seguir:
5. Em 22/03/2002, a empresa ajuizou ação perante o juízo da 1a Vara
Federal de -Londrina (PR) sob n° 2002.70.01.004661-5, na qual requereu o
reconhecimento de seu caráter de entidade beneficente de assistência
social.
6. Foi concedida antecipação de tutela, em 09/04/2002 determinando que
o INSS se abstivesse de exigir da entidade as contribuições patronais.
7. O INSS recorreu da decisão citada no item anterior e até a presente data
não há decisão definitiva sobre o processo judicial em questão, pois ainda
se encontra em fase de recurso (Recurso Extraordinário 566622).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720207/2012-14
8
8. O crédito previdenciário está sendo constituído, no aguardo de decisão
judicial definitiva, para prevenir decadência, devendo ficar sobrestado até
decisão final.
9. Não foi cobrada multa de ofício em atendimento ao Art. 63 da Lei n°
9430/96. (grifou-se)
O lançamento fiscal para prevenir decadência, encontra amparo na legislação:
Lei no 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de
ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
O artigo 151 do CTN — Lei no 5.172, de 1966 (CTN), citado no artigo 63 da Lei n°
9.430, de 1996, encontra-se transcrito a seguir
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001
É neste mesmo sentido, o entendimento consolidado na Súmula CARF no 48,
aprovada pelo Pleno em 29/11/2010:
Súmula CARF no 48
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720207/2012-14
9
Acórdão no CSRF/02-03.257, de 30/06/2008 Acórdão no 101-96910, de
17/09/2008 Acórdão no 107-09452, de 13/08/2008 Acórdão no 204-03122,
de 07/04/2008 Acórdão no 101-96492, de 06/12/2007 Acórdão no 202-
18012, de 22/05/2007 Acórdão no 106-15548, de 24/05/2006
Pelo exposto, o lançamento para prevenir a decadência fica mantido.
Realização de Diligências
No que se refere ao pedido de realização de diligências para elucidação das
questões suscitadas, inclusive com realização de perícias, não se faz necessário.
Como bem-posto na decisão de piso, em matéria de prova documental, o Decreto
no 70.235, de 1972, é claro ao dispor o momento de sua apresentação, nestes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo
ser juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.383 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720207/2012-14
10
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...].
Nestes termos, julgo improcedente o pedido de diligência formulado pelo
Contribuinte para suprir documentos ou prestar esclarecimentos que deveriam ter sido feitos, ao
menos, em sede recursal. Procedimento de diligência (ou de perícia) não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo da matéria concomitante e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 247
DF CARF MF
Original